Tribunal: TJDFT
Processo: 0746814-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS SEM PRÁTICA DE ATOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que não se verificou a nulidade das notificações nem a prescrição da pretensão punitiva estatal.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, argumentando que entre a infração e a efetivação da penalidade transcorreu lapso superior a oito anos. Aduz que a suspensão dos prazos administrativos durante a pandemia não é suficiente para afastar o excesso temporal verificado no caso concreto. Alega a nulidade das notificações de autuação e penalidade, afirmando não ter recebido regularmente as comunicações. Requer o reconhecimento da prescrição, com a consequente declaração de nulidade do auto de infração e das restrições decorrentes, com o consequente cancelamento da suspensão de sua CNH. Contrarrazões apresentadas (ID 77735240).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de prescrição e a validade das notificações expedidas pelo DETRAN/DF no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi autuada em setembro de 2017 por infração de trânsito tipificada no art. 175 do CTB, referente à direção perigosa, e, após apresentar recurso administrativo, apenas em março de 2025 foi notificado do indeferimento pelo CONTRANDIFE, com a consequente suspensão de sua CNH. Alega não ter recebido regularmente as notificações de autuação e penalidade e sustenta que, em razão do longo lapso temporal entre a infração e a efetivação da penalidade, a pretensão punitiva do DETRAN/DF estaria prescrita.
5. A infração que ensejou a aplicação de penalidade de suspensão da CNH ao recorrente foi cometida em 16.09.2017, de modo que a contagem do prazo prescricional é regulada pelos artigos 22 e 23, da Resolução no 182/2005, do CONTRAN, que somente foi revogada, em 2018, pela Resolução no 723.
6. Nos termos do artigo 22, da Resolução no 182/2005, a pretensão punitiva quanto à suspensão do direito dirigir e cassação de CNH prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do cometimento da infração, com interrupção do prazo com a notificação de instauração do processo administrativo (art. 10, Res. 182/2005).
7. Além disso, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n.o 9.873/99, “Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”.
8. Sobre o reconhecimento da aplicação da prescrição intercorrente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência editou a Súmula no 22, concluindo que: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
9. A priori, não se verificam irregularidades nas notificações, até porque houve apresentação de defesa da parte recorrente em todas as fases do processo administrativo.
10. Cometida a infração em 16.09.2017, houve a instauração do processo administrativo em 05.10.2017. Em 26.04.2019, foi determinada a aplicação da penalidade, da qual a parte apresentou recurso em 29.07.2019, o qual foi julgado e indeferido em 01/12/2022. Ainda houve novo julgamento pelo CONTRANDIFE em 03/05/2023, e efetivação do bloqueio da CNH em 14/04/2025.
11. Verifica-se que entre a data da interposição da defesa administrativa (29.07.2019) e o julgamento (01.12.2022) não foram praticados atos ordinários de andamento do processo, excluído a digitalização do processo administrativo sem nenhuma relevância no mérito.
12. Anote-se que a contagem do prazo não sofreu impacto das sucessivas Resoluções editadas pelo CONTRAN entre 2020 e 2021, no contexto da pandemia da COVID-19, tendo em vista que essas Resoluções não suspenderam a expedição de notificações pelas autarquias de trânsito, nem houve demonstração de que as atividades do DETRAN do Distrito Federal tenham sido suspensas. Ao contrário, verifica-se que foi expedido termo de digitalização do processo em fevereiro de 2021 (ID 77735232 - pág. 27).
13. Considerando que houve a paralisação do feito por período superior a três anos, resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
14. Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte requerente/recorrente.
16. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXVIII, 22, I e XI, e art. 37, caput; Resolução CONTRAN no 182/2005, arts. 10, 22 e 23; Lei no 9.873/1999, art.1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no22 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.